Tribunal: TJPA
Processo: 0805486-13.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805486-13.2022.8.14.0028

APELANTE: JOAO RODRIGUES FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA AJUSTADA. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 222 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há suporte probatório suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) analisar a regularidade da valoração negativa da natureza da substância entorpecente na fixação da pena-base; (iii) avaliar a possibilidade de dispensa da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 33 da Lei 11.343/2006 define o tráfico de drogas como delito que se consuma com qualquer das ações nele descritas, sem exigir prova de venda ou mercancia, bastando que as circunstâncias indiquem a traficância.

4. A tese de insuficiência probatória não prospera, pois os elementos reunidos — denúncias anônimas, campana policial, identificação do imóvel e depoimento de usuário que indicou o apelante como traficante — sustentam a prática do tráfico, conforme jurisprudência do STJ que reconhece como suficientes os indícios de traficância,,mesmo sem flagrante de venda.

5. A negativação da vetorial da natureza da droga, apesar de se referir à cocaína, mostrou-se desproporcional diante da ínfima quantidade apreendida, conforme orientação fixada no Tema Repetitivo 1262/STJ, que veda o aumento da pena-base com fundamento exclusivo na natureza da substância entorpecente quando a quantidade for reduzida.

6. Assim, a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, fixando-se em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, com redução de 2/3 pela minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, resultando na pena definitiva de 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa.

7. A dispensa da pena de multa é juridicamente inviável, por se tratar de sanção de aplicação obrigatória e integrante do tipo penal, cabendo eventual análise de suspensão de sua exigibilidade ao juízo da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A condenação por tráfico de drogas pode fundar-se em depoimentos de policiais colhidos sob o contraditório, desde que coerentes e harmônicos com os demais elementos de prova. 2. A valoração negativa da natureza da droga não se justifica quando a quantidade apreendida é ínfima, conforme o Tema 1262/STJ. 3. A pena de multa é obrigatória nos crimes em que integra o preceito secundário do tipo penal, sendo eventual inexigibilidade matéria afeta à execução penal”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 44; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, §4º, e 42.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021; STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.5.2023; STJ, REsp n. 2.003.735/PR (Tema Repetitivo 1262), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, j. 13.08.2025; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020; TJDFT, ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

João Rodrigues Filho apela de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA que o condenou à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 222 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (ID 24557593).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante postula pela absolvição aos moldes do art. 386, VII, do CPP. Em caráter subsidiário, pugna pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob o argumento de que a vetorial da natureza da droga foi desvalorada mediante fundamentação inidônea e, alternativamente, que a moduladora seja valorada à fração de 1/8 entre a amplitude da pena máxima e mínima. Por fim, requer a dispensa do pagamento da pena de multa, em razão de sua hipossuficiência econômica. (ID 24557598)

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 24557605), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 29843386).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

O caso dos autos é de apelante condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, inexistindo espaço para acolher o pleito absolutório, diante da existência de provas substantivas da
materialidade
comprovada pelo termo de exibição e apreensão da substância entorpecente (ID 24557528, pág. 37) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo n. 2020.03.000315-QUI, que concluiu que o material apreendido com o apelante tratava-se de 1 embrulho contendo 9,616g de cocaína (ID 24557591).

De outro lado, a
autoria
restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do acusado, conforme consignado na sentença, transcrita no essencial:

“Quanto a autoria delitiva, a despeito do acusado afirmar que a droga encontrada se destinava ao seu consumo pessoal, inadmitindo se tratar de traficância, esta é incontestável e recai sobre a pessoa acusada.

Com efeito, a testemunha WILLIAN LOPES CRISPIM, Delegado da Polícia Civil, declinou em juízo que as investigações se iniciaram em decorrência de inúmeros disque denúncias apontando uma pessoa identificada pela alcunha de BARBUDO, de porte físico gordo, morador da VILA DO RATO, como sendo um traficante da região. Declinou que realizaram campana na área em que está situada a sua residência e lá observaram o fluxo de pessoas, tendo sido abordado um usuário, o qual afirmou ter adquirido drogas junto ao acusado JOÃO RODRIGUES, apontando, na ocasião, a residência do imputado.

A testemunha prosseguiu relatando que diante das informações colhidas, efetivaram o cumprimento de mandado de busca e apreensão, e durante a diligência encontrou uma pedra de “crack”, localizada dentro de uma mala, a qual se encontrava no interior do quarto do imóvel, além de uma quantia em dinheiro. Declinou que o acusado, ao ser questionado sobre a droga encontrada, afirmou que o entorpecente não lhe pertencia. Fora confeccionado um relatório de investigação no qual teria sido registrado que o local era um ponto para venda de drogas. Disse que era uma casa de madeira, localizada próxima da ponte na VILA DO RATO.

Disse que a pessoa abordada foi quem indicou o apelido do acusado, declinado que ele era conhecido na localidade como BARBUDO, tendo indicado a residência em que ele morava. Esclareceu que não houve auto de reconhecimento da pessoa do acusado, mas apenas indicação da casa em que ele residia. Afirmou, ainda, que foram levantadas informações junto a moradores da área, os quais afirmaram que o imóvel diligenciado se tratava da residência do BARBUDO e que lá funcionava um ponto de venda de drogas.

Em sintonia, a testemunha JOÃO ANDRÉ BISPO SILVA NOGUEIRA, investigador de polícia civil, informou em juízo que estavam realizando uma investigação no local conhecido como VILA DO RATO e ao abordarem um usuário de drogas, este apontou a residência do acusado como sendo local de venda de droga e indicou o vendedor como sendo a pessoa alcunhada de BARBUDO. Declinou que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão encontraram a droga na casa do acusado, sendo a quantidade ínfima, pequena e estava em estado bruto. Na abordagem, o acusado afirmou ser usuário de drogas.

Continuou contando que não houve auto de reconhecimento por meio de testemunhas que indicassem o acusado como sendo o “Barbudo”, o reconhecimento foi feito através das características físicas, pois ele se apresentava mais corpulento do que é hoje. [...]”. (ID 24557593)

Diante de tais elementos, não prospera o pleito absolutório por insuficiência de provas, sob o argumento de que não ficou comprovado nos autos a prática do crime de tráfico de drogas.

Em primeiro lugar, clarifico que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (STJ,
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Em segundo lugar, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, 15.5.2023).

Por oportuno, ressalta-se que a alegação de contradição no depoimento dos agentes quanto à localização exata do imóvel e da diligência não se sustenta.

Cuida-se, como é comum nas ações penais fundadas em prisões em flagrante por tráfico de drogas, de variações periféricas de relato, compreensíveis diante da fluidez da dinâmica da ação policial e da natural limitação da memória dos agentes, frequentemente submetidos a número elevado de ocorrências diárias, tal como reconhece a jurisprudência (
vide
TJSC,
APR n. 5069331-71.2020.8.24.0023
, Rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 10.8.2021).

Importa sublinhar, ademais, que os depoimentos convergem de forma uníssona e harmônica nos pontos cruciais que formam o juízo condenatório, pois os agentes confirmaram em juízo a existência de investigação preliminar baseada em denúncias, a indicação precisa do imóvel do apelante como ponto de venda de drogas pelo usuário Fábio Santana dos Santos e, principalmente, a apreensão da droga (crack) e de dinheiro no interior da residência do acusado (ID 24557528, pág. 15), de modo que a ausência de discrepância sobre o núcleo dos fatos demonstra a solidez e a coerência do acervo probatório, sendo tais elementos suficientes para sustentar o édito condenatório.

Sob outro ângulo, no tocante à
dosimetria da pena
verifica-se que foi negativada a circunstância judicial do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, sendo a basilar estabelecida em 6 anos e 8 meses de reclusão, além do pagamento de 666 dias-multa, nos seguintes termos:

“4. DOSIMETRIA
.

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base. Isso por que é sabido que a cocaína um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006, justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência dos Tribunais nacionais:

[JURISPRUDÊNCIA COLACIONADA]

Não seria proporcional ou justo, a título de exemplo, a aplicação da pena por tráfico de “maconha” no mesmo patamar que a pena aplicada ao tráfico de cocaína. Não porque a droga conhecida como “maconha” seja permitida, mas em razão de ser inequívoco o maior poder vulnerante daquela em seus usuários. Assim, considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga apreendida não é relevante, pois trata-se apenas de 9,616g (nove gramas e seiscentos e dezesseis miligramas).

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade:
normal para o delito da espécie.
Antecedentes:
o réu não registra condenação transitada em julgado.
Conduta Social:
não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância.
Personalidade do Agente:
não há elementos para se aferir tal circunstância.
Motivos:
inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.
Circunstâncias:
Normais para a espécie delitiva.
Consequências:
também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em

06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
– sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um terço) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado
pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza da droga)

e a
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa
, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade”. (ID 24557593, pág. 6)

Segundo entendimento
jurisprudencial da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1262, “na análise das vetoriais da natureza e da quantidade da substância entorpecente, previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, configura-se desproporcional a majoração da pena-base quando a droga apreendida for de ínfima quantidade, independentemente de sua natureza” (STJ,
RESp n. 2.003.735/PR
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 13.08.2025), hipótese retratada nos autos, pois apesar da natureza deletéria da droga (cocaína), foi apreendida pequena quantidade de entorpecente (9,616 gramas - ID 24557591).

À vista disso, neutralizo a vetorial da natureza da droga, fixando a pena-base no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, reprimenda que permanece inalterada na fase intermediária, diante da ausência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, ausento causa de aumento de pena, incide a minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, de modo que reduzo a reprimenda à fração de 2/3, estabelecendo a pena definitiva em 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 166 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantida a substituição da pena reclusiva por duas penas restritivas de direitos, nos mesmos parâmetros fixados na sentença.

Por fim, não há margem para acolher o pleito de
isenção da pena pecuniária
sob alegação de hipossuficiência econômica, porquanto “a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador" (STJ,
AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.667.363/AC
, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 1.9.2020).

Nesse contexto, “a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais”

(TJDFT,
ApCrim n. 0004093-95.2018.8.07.0004
, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 11.2.2021).

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 27/02/2026